Tribunal: STF
Processo: HC 240713
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio César Portela, em favor de Joelson Sousa Araújo, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 188.500/SP.



    Em suas razões, a parte alega que a decisão atacada denegou a ordem de habeas corpus ao fundamento de que o processo possui regular andamento, não havendo que se falar em desídia do Juízo de primeiro grau.



    Nesta Corte, a defesa requer a revogação da prisão preventiva em decorrência do excesso de prazo, bem como da ausência de fundamento apto à segregação cautelar. A propósito, colhem-se os seguintes trechos da exordial:



    “O paciente, réu primário, empresário, devidamente qualificado, foi preso temporariamente em 28/06/2022. Em 25/08/2022, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente com incurso no art. 121, § 2º, I e IV, e no art. 211, ambos do Código Penal, e contra a corré com incurso no art. 121, §2º, I e IV, c/c. art. 29, ambos, igualmente, do Código Penal (fls. 903/907). 



    A denúncia foi recebida em 25/08/2022, oportunidade em que foi decidido pela manutenção da prisão preventiva do paciente e a citação dos acusados para apresentação de resposta à acusação (fl. 910/914). 



    Foi expedido mandado de prisão contra o paciente (fl. 915/918), o qual foi devidamente cumprido em 26/08/2022 (fl. 925/929) Houve a regular citação do paciente em 10/10/2022 (fl. 998/999 e 1018) e a apresentação de resposta à acusação (fl. 1254/1262). 



    Todavia, a corré teve a carta precatória expedida em 09/09/2022 (fl. 991/992), sendo enviado ao destinatário para cumprimento em 26/10/2022 (fl. 1016). 



    No entanto, a citação da corré só aconteceu em 27/06/2023, em razão da constituição de advogado naquela data (fl. 1374/1376). Isto é, a citação da corré ocorreu apenas 9 (nove) meses depois do recebimento da denúncia. 



    Diante de tal realidade, a audiência de instrução que deveria acontecer em 27/06/2023 foi reagendada para o dia 01/09/2023 (fl. 1374/1376). Ou seja, haverá uma demora de mais 70 dias para o fim da fase de instrução processual. 



    A douta autoridade coatora indeferiu o Recurso em Habeas Corpus 188500 - SP, pois em tese, o paciente foi quem deu causa à demora processual. Ocorre que, Excelência, o paciente contribuiu com todos os trâmites processuais, e a necessidade de insistir nas testemunhas que estiveram ausentes é imprescindível para melhores esclarecimentos dos fatos. 



    Ademais, o paciente se encontra preso desde 28/06/2022, ou seja, está preso há quase 02 anos. Dispõe o art. 412 do Código de Processo Penal que “o procedimento será concluído no prazo máximo de 90 (noventa) dias”.



    [...]



    Considerando esses fatores, fica evidente que o excesso de tempo na prisão do Paciente não está relacionado à complexidade do caso, mas sim à ineficiência do Estado, manifestada através de:



    - Atrasos na expedição de intimação da carta precatória da ré; 



    - Atrasos no cumprimento da carta precatória; 



    - Citação realizada apenas no dia da audiência de instrução, após 9 meses do recebimento da denúncia; 



    - Redesignação da audiência de instrução para o dia 01/09/2023, 70 dias após a data anteriormente prevista. 



    Essa realidade resulta em atrasos para a conclusão da instrução processual dentro do prazo legal estabelecido pelo artigo 412 do Código de Processo Penal, e consequentemente, em atrasos na resolução da situação carcerária do paciente.



    [...]



    Excelências, com a devida vênia, o Paciente é primário, tem família constituída, uma filha menor, NUNCA sequer pisou numa delegacia, possui trabalho lícito, com empresa constituída e possui endereço certo e definido. 



    O paciente não se trata de um criminoso, ao contrário, é um trabalhador, provedor do sustento de sua família, que nunca se envolveu em qualquer tipo de crime.



    [...]



    Por certo que se pode verificar a necessidade da manutenção da segregação, quando se verifica que o réu é criminoso contumaz, contudo, SENDO ELE PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, TRABALHADOR E PAI DE FAMÍLIA, É IMPOSSÍVEL PRESUMIR QUE SUA LIBERDADE VENHA EM PREJUÍZO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL”. (eDOC 1, p. 2-10).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Quanto ao mais, para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Doutra parte, quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, cumpre ressaltar que esta Corte firmou posicionamento de que "[a] aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5.º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa ou quaisquer fatores que possam influir na tramitação" (HC 541.104/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020). 



    O Tribunal a quo assim se manifestou a respeito da questão suscitada (fl. 140; sem grifos no original):



    [...]



    Na hipótese, não verifico ofensa ao princípio da razoabilidade, considerando a pluralidade de réus, a pena mínima em abstrato cominada aos crimes pelos quais responde o Recorrente (art. 121, § 2.º, incisos I e IV, e no art. 211, ambos do Código Penal), além das peculiaridades do caso, notadamente a necessidade de expedição de carta precatória para citação da Corré. 



    Destaca-se, ainda, consoante teor das informações acima transcritas, que: (I) a Defesa do Recorrente levou cerca de três meses para apresentação de resposta à acusação; (II) a fase instrutória já foi iniciada; (III) a primeira audiência de instrução e julgamento, designada para 26/06/2023, foi reagendada, a pedido da Defesa, para o dia 1.º/09/2023; (IV) a resposta à acusação da Corré foi apresentada apenas em 06/10/2023; e (V) foi designada audiência de instrução e julgamento em continuação para 17/11/2023, com o fim de realizar a oitiva de testemunhas de defesa. 



    Ademais, em consulta aos autos originários (Ação Penal de Competência do Júri n. 1539321-80.2021.8.26.0050), disponível no site do Tribunal local, verifica-se que, em 07/11/2023, o Juízo de primeiro grau reanalisou e manteve a prisão preventiva do Acusado, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Além disso, previamente à audiência em continuação, foi expedida carta precatória ao Juízo da Comarca de Macaé/RJ para intimação de testemunhas e participação no mencionado ato. 



    Em 17/11/2023, foi realizada a citada audiência, tendo a Defesa insistido na oitiva das testemunhas faltantes, outrora intimadas por carta precatória. Finalmente, em 30/11/2023, foi designada nova audiência em continuação para 04/03/2024, data que se avizinha. 



    Nesse cenário, constata-se que o Juízo de primeiro grau tem sido diligente e zeloso na condução do feito, inclusive já tendo iniciado a fase instrutória. Circunstâncias essas que indicam que o processo possui regular andamento”. (stj.jus.br)



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Como se vê, o feito está em sua marcha regular, razão por que não há excesso de prazo a ser reconhecido.



    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, o impetrante alega que o paciente tem bons antecedentes, é primário, possui trabalho formal e é pai de família, de forma que “é impossível presumir que sua liberdade venha em prejuízo a instrução processual” (eDOC 1, p. 10).



    No ponto, consta dos autos que Joelson Sousa Araújo foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, e 211, ambos do Código Penal, tendo o Juízo de origem convertido sua prisão temporária em prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:



    “[...]o crime, em tese, se revestiu de extrema gravidade concreta, haja vista que praticado, repita-se, em tese - por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, inclusive com um inicial sequestro, com locomoção para cidade diversa, sendo que até o presente momento sequer o corpo fora encontrado, de maneira que a prisão se mostra imperiosa para a garantia da ordem pública e para evitar o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A prisão cautelar também é necessária para conveniência da instrução processual, a fim de que possam testemunhas prestar suas declarações em Juízo sem qualquer tipo de interferência em seu ânimo, bem como para garantir que eventuais novas provas ou mesmo as existentes sejam preservadas, considerando que anteriormente houve tentativa de venda do veículo provavelmente utilizado no delito e, conforme relatado pela Autoridade Policial, destruição de telefones celulares. Ademais, consta ainda que, o denunciado não possui residência fixa no distrito da culpa, de forma que a custódia cautelar se mostra necessária também para eventual aplicação da lei penal”. (eDOC 40, p. 10-11).



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente